Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602875-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0602875-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANA FÁBIA RIBAS DE OLIVEIRA
FERRAZ MARTINS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANA FABIA RIBAS DE OLIVEIRA FERRAZ
MARTINS DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANA FABIA RIBAS DE OLIVEIRA FERRAZ MARTINS
(REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739735
13/10/2023
08:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.672

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602875-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANA FABIA RIBAS DE OLIVEIRA FERRAZ MARTINS
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ANA FABIA RIBAS DE OLIVEIRA FERRAZ MARTINS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
OMISSÃO DE GASTOS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

2. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final.
Num. 43739735 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308433699400000042698564
Número do documento: 23101308433699400000042698564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:37:05

2. 1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega
das prestações de contas parcial, não informadas à época, que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a
fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ana Fábia Ribas de
Oliveira Ferraz Martins, filiada ao partido Republicano da Ordem Social – PROS,
candidata eleita suplente ao cargo de Deputada Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 234 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 30.000,00, integralmente
advindos de recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43329796).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pelo julgamento das contas como não prestadas, em razão da ausência de
instrumento de mandato, e, caso superada a irregularidade identificada, pela
desaprovação das contas, apontando as seguintes inconsistências remanescentes: a)
omissão de despesas eleitorais; e b) gastos realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (ID 43654032).

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação e
juntou procuração (ID 43675019 e ID 43675020).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, considerando o baixo percentual da despesa omitida, bem como pela
identificação dos gastos omitidos na parcial, ainda que intempestivamente, na prestação
de contas final, não comprometendo, assim, a análise das contas (ID 43688001).

É o relatório.

Num. 43739735 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308433699400000042698564
Número do documento: 23101308433699400000042698564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:37:05

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se inicialmente pelo
julgamento das contas como não prestadas em razão da ausência de instrumento de
mandato.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora juntou a procuração no ID
43675020.

Assim, regularizada a representação processual, passa-se a análise das
demais irregularidades apresentadas no parecer conclusivo.

a) Omissão de despesas eleitorais:

Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, contrariando o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, a saber:

Num. 43739735 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308433699400000042698564
Número do documento: 23101308433699400000042698564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:37:05

Na espécie, denota-se que foi registrada na presente prestação de contas a
realização de “despesas com impulsionamento de conteúdo” no valor de R$ 2.000,00,
cujo “gasto eleitoral foi custeado com recursos do FEFC e tem, como documentação
vinculada, boleto de cobrança, extrato bancário e a Nota Fiscal sob o n.º 50773793, no
valor de R$ 1.991,23.” (ID 43654032)

Contudo, observou-se a existência de 2 notas fiscais válidas, a seguir
identificadas:

Diante disso, o parecer conclusivo consignou que:

Constata-se que há divergência entre o total de pagamentos realizados pela
candidata, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o total retratado em
documentos fiscais emitidos pelo fornecedor, de R$ 2.541,66 (dois mil e
quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), com diferença de R$
541,66 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).

Não há informações a respeito da origem os recursos utilizados para o
pagamento da diferença de R$ 541,66 (quinhentos e quarenta e um reais e
sessenta centavos), cujo montante não transitou pelas contas bancárias de
campanha.

No caso, ficou sem comprovação a diferença de R$ 541,66, cujo pagamento
não se identificou nas contas bancárias da prestadora.

Intimada acerca da inconsistência, a prestadora limitou-se a afirmar que o
Facebook equivocadamente emitiu nota fiscal em 02/09, no valor de R$ 550,43,
inexistindo nos autos qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a
irregularidade.

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Num. 43739735 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308433699400000042698564
Número do documento: 23101308433699400000042698564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:37:05

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo a diferença de R$ 541,66 ser recolhida ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

b) Gastos não declarados na prestação de contas parcial:

Constou no parecer conclusivo que foram detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época:

Devidamente intimada, a prestadora afirmou que se tratam de apenas dois
lançamentos, que foram devidamente registrados na prestação de contas final (ID
43675019).

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
Num. 43739735 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308433699400000042698564
Número do documento: 23101308433699400000042698564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:37:05

de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O N A C I O N A L D O V A L O R
CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial,
a inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações
que normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando
não apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas
também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então
contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

Num. 43739735 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308433699400000042698564
Número do documento: 23101308433699400000042698564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:37:05

Em que pese a Procuradoria Regional Eleitoral ter se manifestado no sentido
de que a presente irregularidade não comprometeu a regularidade das contas (ID
43688001), verifica-se, no caso, que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo
em vista a ausência de apresentação de justificativa pela prestadora, bem como pelo
valor expressivo das operações informadas intempestivamente (R$ 27.456,00), que
equivalem a aproximadamente 91,52% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 30.000,00), de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das
contas, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÃO. IRREGULARIDADE. OMISSÃO.
RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE.
GRAVIDADE. IMPACTO NÃO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

(...)

2 – A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é
irregularidade grave apta a conduzir, por si só, à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas,
não bastando para supri–la o lançamento dos dados na prestação de
contas final, porquanto, viola bem jurídico relevante de fiscalização
atual dos recursos auferidos e despesas contraídas pelo candidato. In
casu, considerando o baixo impacto percentual em relação à
movimentação financeira, é suficiente a aposição de ressalva.

3 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060345162, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 15/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 2 DIAS.
DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. DOAÇÕES
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA,
QUE REPRESENTAM 36,93% DO TOTAL DE RECURSOS
MOVIMENTADOS NA CAMPANHA. PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO
CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTO
NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A existência de doações recebidas e de gastos eleitorais realizados
Num. 43739735 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308433699400000042698564
Número do documento: 23101308433699400000042698564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:37:05

em data anterior à entrega das prestações de contas parcial, não
informadas à época, que correspondam a valor expressivo no contexto
da campanha, comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua
desaprovação.

(...)

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060257340, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 114,
Data 19/06/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Ana Fábia Ribas
de Oliveira Ferraz Martins, candidata eleita suplente ao cargo de Deputada Federal, Partido
Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento
de R$ 541,66, via GRU, ao Tesouro Nacional, conforme artigo 32, § 1°, VI da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602875-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ANA FABIA RIBAS DE OLIVEIRA FERRAZ MARTINS DEPUTADO FEDERAL -
REQUERENTE: ANA FABIA RIBAS DE OLIVEIRA FERRAZ MARTINS - Advogado do(a)
INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - Advogado do(a)
REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

Num. 43739735 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308433699400000042698564
Número do documento: 23101308433699400000042698564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:37:05

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.10.2023 .

Num. 43739735 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308433699400000042698564
Número do documento: 23101308433699400000042698564
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:37:05